Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LITISPENDÊNCIA. DANO MORAL. URGÊNCIA. CARÊNCIA. OMISSÕES. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão exarou entendimento claro e coerente quanto à inexistência de litispendência, em razão da ausência de identidade. Além disso, analisou todos os fundamentos postos pela embargante para entender que as negativas de internação em UTI no período de carência configuram ato ilícito indenizável, mostrando-se razoável o quantum arbitrado em sentença.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.